Tribunal: TJMT
Processo: 1032481-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032481-97.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1a. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃIO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3a. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), DANIEL VILA NOVA DA SILVA JUNIOR - CPF: 531.895.581-91 (APELADO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), VIRGINIA APARECIDA AUGUSTA ORMOND VILA NOVA - CPF: 826.672.251-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 2a. VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO

– TERMO FINAL – DATA DA POSSE DO IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A construtora é parte legítima para responder à ação, quando, além da responsabilidade direta pela efetivação da obra, participa do negócio celebrado.

A demora injustificada da entrega da obra por 04 (quatro) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Logo, deve permanecer a multa fixada no contrato em 0,5% ao mês, no período de 28/05/2016 a 05/09/2016, conforme previsão contratual e reconhecimento no documento de ID no 117689029.

A data final para pagamento da multa é a data em que o adquirente obteve a posse direta do imóvel e não a data do habite-se, consoante entendimento do STJ.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória por Atraso na Entrega de Imóvel
ajuizada por
DANIEL VILA NOVA DA SILVA JÚNIOR e VIRGINIA APARECIDA AUGUSTA ORMOND VILA NOVA,
para:

a)

condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de multa contratual, no importe de 0,5% (meio por cento), do preço do imóvel reajustado pelo INCC/FGV, ao mês (ou fração, acertado por dia), a ser calculado sobre o atraso de 100 dias (período de 28/05/2016 até 05/09/2016) e, após a data de 05/09/2016, o montante deverá ser acrescido de juros legais e corrigido pelo INPC/FGV até o efetivo pagamento;

b)

condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, atualizados monetariamente com incidência do INPC/FGV, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

c)

condenar solidariamente as requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme § 2o, do art. 85, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
pleiteia a reforma da sentença, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, para responder os termos da demanda, em virtude da recorrente não ter nenhum vínculo consumerista com os recorridos.

Requer sua exclusão do polo passivo da ação.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alega em síntese, que o imóvel foi entregue dentro do prazo.

Aduz que os apelados só quitaram sua unidade em 16/05/2016, razão pela qual não podia falar em entrega das chaves antes dessa data, sob pena de grave ofensa ao art. 476 do Código Civil.

Assevera que inexiste o dever de indenizar da apelante, haja vista que não houve qualquer atitude danosa e intencional por parte da mesma.

Ao final, punga pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Caso seja mantida a decisão quanto à existência de atraso na entrega da obra, que o prazo para aplicação da multa contratual seja contabilizado até a data da emissão do habite-se (30/06/2015).

Contrarrazões no ID no 117689076, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante
CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
em seu recurso, alega que é parte ilegítima para responder aos termos da demanda, em virtude da recorrente não ter nenhum vínculo consumerista com os recorridos.

Requer a sua exclusão do polo passivo da ação.

Consoante bem ressaltado pelo juízo
a quo,
a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser rejeitada, pois se constata que a ora recorrente, juntamente com a requerida SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi uma das construtoras responsáveis pelo empreendimento Alvorada Cuiabá.

Aliás, denota-se no ID no 117688521 o “QUADRO RESUMO”, do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos de Unidade Autônoma Empreendimento Alvorada Cuiabá”, onde consta expressamente que a requerida/apelante SPE CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA é a construtora do empreendimento.

Confira:

Ademais, é cediço que todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Sobre o tema, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”
(
destaquei)

Sobre a matéria e em caso semelhante, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 18236/2018, o e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho bem esclareceu que “
segundo o parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica
.”.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços (AgInt no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017). [...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA NEGOCIAL - CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER IMPUTADO A TODAS AS DEMANDADAS - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO VALOR - ACOLHIMENTO - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRETAGEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente a legitimidade todas as demandadas in casu para responder solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor
. O pagamento de comissão de corretagem pelo consumidor embora passível de restituição demanda efetiva comprovação de sua realização. O dano moral deve ser arbitrado de forma a atender o caráter punitivo pedagógico da condenação.”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 124187/2017, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. em 6/6/2018) destaquei

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DANIEL VILA NOVA DA SILVA JÚNIOR e VIRGINIA APARECIDA AUGUSTA ORMOND VILA NOVA
ajuizaram a
Ação de Indenizatória por Atraso na Entrega de Imóvel
em face de
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
sustentando, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda com a requerida SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em 25.06.2013, adquirindo o apartamento no 506, Torre A, no empreendimento Alvorada Cuiabá.

Aduziram que a entrega do imóvel ocorreria em 30/11/2015, todavia, o habite-se só foi confeccionado em 10/06/2016 e a disponibilização do imóvel, para agendamento para vistoria e entrega das chaves, somente aconteceu em 15/08/2016.

Esclareceram que em 05/09/2016 as chaves foram entregues, totalizando 10 meses de atraso, contados da data prevista inicialmente, e 4 meses, se contabilizados o prazo de tolerância de 180 dias.

Sustentaram que o atraso foi injustificado, que o imóvel estava quitado em 16/05/2016 e que houve confissão quanto à demora, dada a entrega, pela requerida SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA de termo de pagamento de indenização.

Informaram que possuem direito à multa contratual, decorrente do atraso injustificado, bem como lucros cessantes, vez que o imóvel foi objeto de contrato de aluguel, e que o atraso também é sujeito ao pagamento de compensação financeira por dano moral.

Ao final, requerem a procedência da ação, a condenação das requeridas a título de multa contratual o valor de R$ 13.914,00; a condenação a lucros cessantes na quantia de R$ 16.000,00 e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 37.480,00.

O douto magistrado singular, Dr. Jones Gattas Dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença foram opostos embargos de declaração, cujo recurso foi rejeitado no ID no 117689057.

Em seguida foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3a Turma,

AgRg no AREsp no 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em 25/06/2013 o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E OUTROS PACTOS DE UNIDADE AUTÔNOMA EMPREENDIMENTO: ALVORADA CUIABÁ”, referente ao apartamento 506, Bloco A, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 247.220,00 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal, parcelas mensais, parcelas intermediárias, única), consoante ID no 117688521.

A data prevista para a expedição do “Habite-se” era
30/11/2015
, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, consoante a cláusula 7.3.1.1. (ID no 117689029), ou seja, o imóvel deveria ser entregue até
28/05/2016
.

Contudo, o “Habite-se” foi expedido somente em
10/06/2016.
Confira (ID no 117688542):

Nesse contexto, tem-se que houve atraso na entrega do imóvel, haja vista que o “habite-se” foi expedido somente em
10/06/2016
, sendo que o imóvel foi quitado em
16/05/2016
, conforme Termo de Quitação juntado no ID no 117688525.

O Termo de Recebimento de Chaves, Acesso ao Condomínio e Outras Avenças foi juntado no ID no 117688523, demonstrando que a parte autora/apelada recebeu as chaves do apartamento em
05/09/2016
, comprovando a excessiva demora na entrega do imóvel por parte das requeridas.

Mister destacar que, na cláusula 7.3.1.2. há a previsão de que “
Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega da Unidade Autônoma, nas condições definidas no item 7.3.1., exceder o prazo estabelecido no item anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, ela pagará ao ADQUIRENTE indenização mensal (ou fração, calculado pro rata dies), no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado [...]
” (ID no 117689029)

Aliás, no documento de ID no 117688522 consta o “TERMO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO”, em que a parte requerida oferece R$ 510,09 (quinhentos e dez reais e nove centavos), referentes ao
“Valor de indenização correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, calculado mensalmente, a partir da data prevista para expedição do Certificado de Conclusão da Obra (Habite-se) referida no ‘Quadro Resumo da Promessa de Compra e Venda’, respeitada a tolerância de 180 dias.”
, admitindo que
“Em razão da entrega do Imóvel ter ocorrido em
data posterior à previsão contratual
[...]”

(g.n.)
, datado de 10/06/2016.

Assim, após detida análise do conjunto probatório e as considerações acima, verifica-se que não merece reforma a sentença que bem fundamentou,
in verbis
:

“[...] Como os documentos que municiam a exordial são incontroversos, ante a falta de impugnação específica, verifica-se que o prazo contratual para a entrega do imóvel era 30.11.2015 (ID. 10358144 - Pág. 4), todavia, a entrega das chaves somente ocorreu em 05.09.2016 (ID. 10358156).

Ocorre que a cláusula de tolerância, presente nos itens 7.3.1.1 e 7.3.1.2, do contrato de compra e venda (ID. 57820946 - Pág. 5) é limitada ao prazo de 180 dias corridos (ou seja, o imóvel deveria ser entregue até 28.05.2016), sendo que, neste ínterim, houve o pagamento integral do imóvel, precisamente em 16.05.2016, conforme termo de quitação (ID. 57820950).

(...)

Destrinchando ainda mais a abrangência da cláusula de tolerância, oportuno citar a recente ilação do Exmo. Min. Marco Buzzi, que entendeu que a “[...] estipulação de prazo de tolerância é praxe nos contratos de construção civil, e a sua fixação não gera desvantagem excessiva ao comprador, pois visa somente resguardar a construtora contra eventuais imprevistos que impeçam o término da obra dentro do prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel. (AREsp no 1886392 - MG (2021/0128016-0) 18.08.2021)) – g.n.

Ao encontro do entendimento anterior está a conclusão do Exmo. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, externando que: “[...] com efeito, a disposição contida na segunda parte dessa cláusula, no sentido de eximir a construtora da responsabilidade de obtenção do 'habite-se' na data estabelecida no contrato, sob o fundamento de que a demora da aprovação por órgãos públicos não lhes pode ser imputada, é manifestamente abusiva.” (REsp 1936930 - SP (2021/0136727-1) 30/08/2021) – g.n.

Pavimentado nestas razões, a cláusula 7.3.1, do contrato, estipulando novo prazo de tolerância é nula para todos os fins, dada a evidente abusividade, já que visa dilatar uma cláusula notadamente de exceção, cuja faculdade foi franqueada às empresas visando a integralidade das intempéries que possam surgir no decorrer do contrato, as quais nem ao menos foram ventiladas.

Salienta, ainda, que não houve prova de que os autores foram notificados quanto aos possíveis problemas existentes, bem como quanto ao evidente atraso, maculando o dever de informação e de transparência, princípios estes inegociáveis nas relações de consumo.

Por conseguinte, dada a ausência de justificativa plausível para a existência do atraso e por simples cálculo aritmético, o prazo de tolerância de 180 dias corridos foi superado em 100 dias, contando desde a data estimada da conclusão do imóvel frente a data da efetiva entrega do apartamento.

Desta feita, dada a ilicitude cometida, decorrente do descumprimento contratual, há de se observar as indenizações alusivas aos danos patrimoniais e pessoais, os quais foram pleiteados sob a forma de lucros cessantes, multa contratual e compensação financeira por dano moral.

(...)

Ocorre que a multa estipulada no item 7.3.2.1, do Instrumento, determina percentual muito próximo ao valor acordado a título de locação, portanto, afasto a cumulação com os lucros cessantes.

Consequentemente, determino apenas a incidência da cláusula penal moratória, eis que detém a finalidade de “indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) – g.n.

Em sequência, ausente qualquer circunstância excludente da responsabilidade das rés, o atraso na entrega do imóvel, objeto do negócio jurídico, enseja o dever de indenizar, sendo que:

“O dano moral, em tais circunstâncias, exsurge in re ipsa. A circunstância que conduz o adquirente à assunção de uma obra que, por força contratual, deveria ter sido entregue no prazo estipulado, e não foi, detém a gravidade suficiente para ensejar a hipótese extraordinária necessária para a composição do dano extrapatrimonial.” (REsp 1881806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) – g.n.

Considerando os precedentes acima citados e levando-se em conta a condição financeira das rés, a finalidade educativa e preventiva da condenação, que no caso, foi deveras relevante, ante o longo prazo que os autores esperaram pela entrega do imóvel (10 meses), impedindo de auferirem lucro com o investimento, reputa-se razoável e adequada a fixação da indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor. [...]”.
(ID no 117689049)

Deveras, incontroverso no processo o atraso na entrega do imóvel por
04 (quatro) meses
, bem como os transtornos causados a parte recorrida e as consequências advindas ao comprador pelo adiamento do sonho de aquisição da casa própria.

Logo, deve permanecer a multa fixada no contrato em 0,5% ao mês, no período de
28/05/2016 a 05/09/2016
, conforme previsão contratual e reconhecimento no documento de ID no 117689029.

Merece consignar que a data final para pagamento da multa, é a data em que o adquirente obteve a posse direta do imóvel, e não a data do habite-se como requer a requerida/apelante, consoante entendimento do STJ.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA DO ‘HABITE-SE’. IMPOSSIBILIDADE
. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. JUROS DE OBRA. COBRANÇA. TRANSCURSO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF e 83 DO STJ. MORA DO ADQUIRENTE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

3. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, ‘no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma’
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). [...]” (
STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1064144/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.).

Por conseguinte, o
dano

moral
se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu,
no
atraso
da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE MERAMENTE FINANCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, atinente ao período de atraso na entrega do imóvel.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, RAC no 0021748-31.2013.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 17/10/2018) destaquei

E, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento dos autores, razão pela qual fazem
jus
à indenização pelos danos morais experimentados, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos,
para manter a sentença recorrida. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Voto pelo parcial provimento do recurso para extirpar a indenização por danos morais, consoante entendimento do STJ.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. A RELATORA E O PRIMEIRO VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGENCIA, SERÁ APLICADO O DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho a maioria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho a maioria.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.